Tribunal: STF
Processo: RE 64533
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. - ATO DE AUTORIDADE REFERENTE A REMESSA, PARA
O EXTERIOR, DE MOEDA ESTRANGEIRA, CORRESPONDENTE A IMPORTAÇÃO
REALIZADA MEDIANTE OPERAÇÃO CONSIDERADA FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO; IMPROPRIEDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. -
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.